Tribunal: STF
Processo: AP 1189
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JORGE LUIZ DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 12/4/2024, foram opostos Embargos de Declaração (eDocs. 152), rejeitados em Sessão Virtual de 26/4/2024 a 6/5/2024 (eDoc. 158).



    Em 25/5/2024, foram interpostos Embargos Infringentes (eDoc. 164), inadmitidos em 14/6/2024 (eDoc. 168).



    O Acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 223).



    Em 13/8/2024, foi interposto Agravo Regimental contra decisão por meio da qual mantive a prisão preventiva do réu (eDoc. 220).



    Por meio da petição STF nº 121.777/2024, a Defesa de JORGE LUIZ requereu, em síntese, a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente o recambiamento para a Penitenciária de Contagem 1 – Nelson Hungria em Contagem/MG (eDoc. 224).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento da perda do objeto do pedido de concessão de liberdade provisória e pela expedição de ofício à administração penitenciária de origem (SEAPE/DF) e (DEPEN/MG), para que informe sobre a existência ou não de vagas prisionais na Penitenciária de Contagem 1 – Nelson Hungria em Minas Gerais, condizente com o regime inicial fechado, e a viabilidade operacional do recambiamento do preso” (eDoc. 228). 



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JORGE LUIZ DOS SANTOS (CPF 028.321.346-96) e deferi o requerimento ministerial (eDoc. 230). 



    A defesa de JORGE LUIZ DOS SANTOS , por meio da Petição STF nº 145380/2024, alega que: 



    “(…) o Sr. Jorge Luiz passou por exames médicos, dado que foi autorizada sua transferência para o seu Estado – MG e um médico examinou-o na unidade prisional e constatou um Sopro Cardiovascular, tendo em vista ter recebido esta informação através de um atendimento na unidade prisional, peço que seja solicitado ao GEAIT do PDF 4, onde se encontra o interno, prontuário médico deste para verificar quais providências devem ser tomadas em vista de preservar a vida do Sr. Jorge (…) O médico relatou que seu caso é muito grave podendo levá-lo a óbito a qualquer momento. Em decorrência desta nova informação, precisamos de URGÊNCIA na análise do caso de saúde do Sr. Jorge.” 



    É o breve relato. DECIDO. 



    No presente caso, a Defesa de JORGE LUIZ DOS SANTOS não juntou a comprovação de que o réu se encontra extremamente debilitado por doença grave que impossibilite o atendimento pelo sistema carcerário.



    Para avaliação da real condição de saúde, DETERMINO que JORGE LUIZ DOS SANTOS (CPF nº 028.321.346-96) SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para manifestação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    OFICIE-SE ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Com a chegada as informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente